Tribunal: TJMT
Processo: 1021398-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021398-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Despacho de Citação, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[IGOR JUNIOR BRUM - CPF: 830.608.711-91 (ADVOGADO), JOANY MARCELO ARANTES - CPF: 594.454.081-87 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU E TLU. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DA FAZENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal promovida pelo Município de Várzea Grande, visando ao reconhecimento da prescrição do crédito tributário referente a IPTU e TLU dos exercícios de 2014 a 2016, objeto de parcelamento com vencimento em 29/04/2018.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a prescrição da pretensão executiva, diante da alegada demora na efetivação da citação do devedor, atribuída à Fazenda Pública, e se a interrupção da prescrição ocorreu validamente com o despacho que ordenou a citação, nos termos do art. 174 do CTN.

III. Razões de decidir

3. O vencimento da obrigação consolidada ocorreu em 29/04/2018, sendo a ação de execução proposta em 24/04/2023, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

4. O despacho que determinou a citação foi proferido na mesma data da propositura da ação, sendo causa interruptiva da prescrição, conforme o art. 174, I, do CTN, com redação dada pela LC n. 118/2005.
5. A jurisprudência do STJ (Tema 383) admite que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, desde que a demora na citação decorreu de culpa da Fazenda, o que não foi demonstrado no caso concreto.

6. Ausente prova de negligência ou conduta indevida do ente fazendário, não se aplica a exceção à regra prevista na Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A interrupção da prescrição na execução fiscal ocorre com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação, nos termos do art. 174, I, do CTN e do art. 240, §1o, do CPC/2015.
2. A alegação de prescrição exige comprovação de culpa do exequente pela demora na citação, ônus que não foi satisfeito."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, I; CPC/2015, art. 240, § 1o; LC n. 118/2005.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.120.295/SP (Tema 383), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010; STJ, REsp 1.551.729/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 13.11.2015; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo,
interposto
por Joany Marcelo Arantes, contra a

decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que,
nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo Município de Várzea Grande, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante, que busca reconhecimento da prescrição do crédito tributário (id. 172169365).

O Agravante sustenta, em síntese, que
o crédito tributário está prescrito, pois, embora o despacho de citação tenha sido proferido em 24/04/2023 (dentro do quinquênio), a efetiva citação do devedor somente se concretizou em 05/03/2024, mais de dez meses após o despacho, o que impede a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento, conforme dispõe o art. 240, § 2o, do CPC.

Argui que a demora decorreu de culpa exclusiva da Fazenda Pública, que indicou endereço incorreto para a citação, afastando-se, assim, a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Alega, ainda, não dispor de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, razão pela qual entende que faz
jus
aos benefícios da justiça gratuita.

Por isso, requer a concessão da justiça gratuita e o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada,

com o reconhecimento da prescrição e condenação do Agravado das custas e despesas processuais (id. 296493390).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. A justiça gratuita foi concedida (ids. 297067358 e 300069368).

O Agravado contraminutou o recurso, defendendo que não houve prescrição, pois o termo de confissão de dívida e parcelamento firmado em 2017 interrompeu o prazo prescricional, conforme art. 174, IV, do CTN e Súmula 653 do STJ. Além disso, o despacho citatório de 24/04/2023 também interrompeu a prescrição, nos termos do art. 174, I, do CTN c/c art. 8o, § 2o, da LEF (id. 312256361).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Com visto, revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que indeferiu a Exceção de Pré-Executividade por ele oposta, visando ao reconhecimento da prescrição do crédito tributário executado no processo executivo acima mencionado.

Inicialmente, confirmo a decisão que deferiu o pedido de justiça gratuita, com fundamento nos elementos de prova da hipossuficiência financeira do Agravante constantes nos autos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, e do art. 98 do Código de Processo Civil.

Superada essa questão, passo à análise do mérito da pretensão recursal.

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande em desfavor de Joany Marcelo Arantes, visando à cobrança de
créditos tributários relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e à Taxa de Limpeza Urbana (TLU), referentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016, os quais foram consolidados em parcelamento
com vencimento em 29/04/2018

(id. 115837096 – autos de origem).

A demanda foi proposta em 24/04/2023 e, no mesmo dia, proferido despacho determinando a citação
(id. 115883608 – autos de origem). A primeira tentativa restou frustrada e, na segunda, a citação foi efetivada em 11/03/2024 (id. 148198666 - autos de origem).

O Agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade sustentando: (1) a prescrição dos créditos tributários, ao argumento de que, embora a execução tenha sido ajuizada em 24/04/2023, a citação válida somente ocorreu em 11/03/2024, em razão de erro da Fazenda quanto ao endereço, o que afastaria a aplicação da Súmula 106 do STJ; (2) a existência de excesso de execução, por suposto equívoco na metragem do imóvel utilizada no cálculo do IPTU; e (3) a revogação das ordens de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD, por serem desproporcionais e incidirem sobre verbas de subsistência (id. 172169365 - autos de origem).

A exceção, todavia, foi rejeitada, decisão ora impugnada neste recurso. Consta do
decisum
:

“[...]Visto.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em desfavor de JOANY MARCELO ARANTES.

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a prescrição do crédito tributário (id. 154142747). [...]

Analisando detidamente os autos, não verifico a prescrição alegada pela excipiente / executada.[...]

Conforme se observa dos autos, a origem do crédito tributário se deu com o parcelamento dos débitos de 2014 a 2016, com vencimento da primeira parcela em 29/04/2018, diferente do que afirmou o exequente ao afirmar que o executado se tornou inadimplente em 28/05/2020.

Consigno não haver o que se falar em prescrição, uma vez que o débito tem como vencimento o dia 29/04/2018, a ação proposta em 24/04/2023 e o despacho inicial proferido no mesmo dia, dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Observo que, ao contrário do que sustentou o excipiente, o que interrompe o prazo prescricional é o despacho que ordena a citação do executado para pagamento e não a sua efetiva citação, nos termos do art. 174, I, do CTN, senão vejamos:

Observa-se claramente que o excipiente embasou a sua tese em trecho revogado do referido dispositivo legal, quando mencionou como causa de interrupção da prescrição a citação pessoal feita ao devedor (revogado pela Lcp no 118/2005).

Nesse viés, não restam dúvidas de que no caso em apreço, a prescrição se interrompeu com o simples despacho que ordenou a citação do executado, proferido em 24/04/2023, conforme já referido.

No tocante ao desmembramento apontando pelo excipiente, consigno que este não juntou documento suficiente a comprovar o alegado.

Como bem frisou o exequente, não se pode ter certeza acerca da identidade dos bens, considerando a cópia da matrícula de imóvel juntada pelo excipiente e a CDA que fundamenta a presente execução fiscal.

Por certo, caberia ao excipiente a juntada da matrícula do imóvel atualizada do imóvel e o seu inteiro teor, o que não ocorreu.

Também descurou comprovar que o valor bloqueado é fruto de verba salarial, de forma que o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Diante do exposto e, por tudo que consta nos autos, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada e determino o prosseguimento da execução. [...]” (id. 172169365 - autos de origem).

Irresignado, o Agravante alega que, embora o despacho citatório tenha sido proferido dentro do prazo quinquenal, não houve citação válida no prazo de 10 dias, por falha atribuível à própria Fazenda Pública, que indicou endereço incorreto. Sustenta, assim, a nulidade dos atos executórios subsequentes, sob pena de dano irreparável à sua subsistência.

A controvérsia gira em torno de saber se houve ou não a consumação da prescrição quinquenal para cobrança dos créditos tributários de IPTU/TLU (2014–2016), objeto de parcelamento com vencimento em 29/04/2018, retratado na CDA n. 270/2023.

Com efeito, a prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de 2005:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp n. 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
” Destaquei

No caso, o despacho de citação foi proferido em 24/04/2023, após a vigência da Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de 2005, portanto, é causa interruptiva do prazo prescricional.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1120295/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 383), estabeleceu que:

“[...] 2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis:

‘Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp n. 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.’

3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário.

[...]

15. A doutrina abalizada é no sentido de que:

‘Para Câmara Leal, como a prescrição decorre do não exercício do direito de ação, o exercício da ação impõe a interrupção do prazo de prescrição e faz que a ação perca a 'possibilidade de reviver', pois não há sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido (exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo).

Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição.

Aliás, esse é também o diretivo do Código de Processo Civil:

'Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.’ Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição.
Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação. Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição.’ (Eurico Marcos Diniz de Santi, in ‘Decadência e Prescrição no Direito Tributário’, 3a ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233)

16.
Destarte, a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.
[...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1120295/SP recurso repetitivo, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2010).” Destaquei

Esse entendimento é pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN C/C O ART. 219, § 1o, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA POUCOS DIAS ANTES DO TÉRMINO DO LAPSO PRESCRICIONAL. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO SE PRESTA A IMPUTAR AO FISCO A DEMORA NA CITAÇÃO.

1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.120.295-SP, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou o entendimento de que o art.174 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o § 1o do art. 219 do CPC, de modo que, "se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição", salvo se a demora na citação for imputável ao Fisco.

2. O Tribunal a quo utilizou como único fundamento para imputar à Fazenda Nacional a demora na citação o fato de a exequente ter ajuizado a demanda executiva quando faltava cerca de um mês para a materialização do fenômeno prescricional.

3.
Esse fundamento não merece prosperar, pois a legislação é cristalina ao estabelecer que a interrupção da prescrição – que se se dá com a citação - retroagirá à data da propositura da ação (CPC, art. 219, § 1o)
.

4. Em situação semelhante à dos autos, a Segunda Turma desta Corte Superior decidiu no sentido de que "o simples fato de a Execução ter sido ajuizada apenas poucos dias antes do término do prazo de prescrição não justifica, por si só, o reconhecimento da prescrição". Precedente (AgRg no AREsp 648.485/SC, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe03/09/2015). 5. Recurso especial provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal. (REsp 1551729 / RS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/11/2015).

No caso em exame, os créditos de IPTU e TLU referentes aos exercícios de 2014 a 2016 foram consolidados em parcelamento com vencimento em 29/04/2018, conforme consta expressamente na CDA n. 270/2023 (id. 115837096 – autos de origem).

Portanto, no caso em análise, como bem assinalado pelo magistrado de primeiro grau, o dies
a quo
do novo prazo prescricional deve ser considerado como a data de 29/04/2018, que corresponde ao vencimento do parcelamento não adimplida. A partir dessa data, iniciou-se novo prazo de cinco anos, conforme previsto no caput do art. 174 do CTN, com termo final em 29/04/2023.

A ação de execução foi proposta em 24/04/2023, ou seja, dentro do novo quinquênio legal.

O despacho que ordenou a citação foi proferido no mesmo dia da propositura da ação, o que, por si só, interrompe novamente a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN (com redação da LC 118/2005) e conforme o entendimento consolidado no Tema 383/STJ.

Ainda que se alegue eventual demora na efetivação da citação, não há, nos autos, prova inequívoca de que tal demora decorreu de conduta negligente ou culposa do Município, ônus que competia ao Agravante. Sem essa comprovação, não se pode afastar a eficácia do despacho interruptivo, tampouco invocar a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ.

Dentro desse contexto, é hipótese de reconhecer a eficácia retroativa ao despacho citatório, impondo-se o afastamento da prescrição, pois não ultrapassado o lapso de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA - PRAZO QUINQUENAL - NÃO TRANSCORRIDO -
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/200 - PRAZO PRESCRICIONAL SE INTERROMPE COM O DESPACHO DE CITAÇÃO DO DEVEDOR, QUE RETROAGE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos tributos sujeito ao lançamento por homologação, como ocorre com o ISSQN– Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, começa a fluir com a constituição definitiva do crédito, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da exação, o que for posterior.

Quando a execução é ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com o despacho de citação do devedor, que retroage ao ajuizamento da ação, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN e art. 240, § 1o do CPC.

A prescrição da pretensão executiva só se evidencia quando escoado o prazo de 5 (cinco) anos entre o vencimento do débito e a data de distribuição do feito. (N.U 1009205-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por Joany Marcelo Arantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025